Tribunal: TJDFT
Processo: 0715686-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO.
1. Com efeito, a regra geral de distribuição estática atribui ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
2. No caso, o requerente não trouxe aos autos o Contrato de Renegociação de Dívida ou instruiu o feito com termo de confissão de dívida apócrifo, tampouco juntou outros elementos de convencimento. Ou seja, sequer há indício de comprovação da existência de relação jurídica material entre as partes. Nesse caso e a bem da técnica, é de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.